Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BANCO DO BRASIL. LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO. PANDEMIA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em prestígio à primazia da decisão de mérito (art. 6o do CPC), é possível conhecer do apelo quando este reitera, em grande medida, a contestação, devidamente valorada pelo juízo de origem, ainda que a regra da dialeticidade não haja sido estritamente observada pelo recorrente.
2. Não se divisa a ocorrência de prescrição da pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro quando decorrido pouco mais de 1 (um) ano entre a data de assinatura do contrato administrativo e o ajuizamento da demanda.
3. A excessiva elevação de preços decorrente da pandemia do COVID-19, devidamente comprovada nos autos, é situação apta à condução da necessidade de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ainda que fora dos critérios inicialmente previstos no instrumento, porquanto alheia à esfera de previsibilidade empresarial, quando da conclusão do negócio.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.